Tribunal: STF
Processo: Rcl 82597
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Marco Aurélio Farache Monteiro de Barros e outros, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferido nos autos da Processo 5024569-39.2022.4.02.5101.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na peça vestibular do cumprimento de sentença os Reclamantes provaram que não houve o pagamento administrativo, e que o Sindicato autor obteve título judicial transitado em julgado assegurando aos seus Substituídos o percentual de 7/30, de 16,19%, RE nº. 146.749-5/DF, que fez a diferenciação dos índices da URP de 16,19%, 7/30 (3,77%), direito adquirido referente aos sete primeiros dias do mês de abril de 1.988. 



    A discussão que se instaurou perante o Supremo Tribunal Federal, dizia respeito ao Decreto-Lei nº. 2.425/1.988, que suspendeu a aplicação da URP nos meses de abril e maio de 1.988. A Corte Constitucional, porém, entendeu que a norma teria efeito imediato, sendo devido apenas o reajuste nos 07 (sete) primeiros dias do mês de abril, tendo em vista a entrada em vigor do Decreto Lei nº. 2.425, consolidado na Súmula nº. 671, do STF.



    A exegese decorreu de construção na Sessão Administrativa de 14/10/1.991, que reconheceu o direito ao reajuste aos servidores do Quadro Permanente da Secretaria:



    (...)



    Entretanto, após impugnação da União Federal, nos autos da Execução nº. 5024569-39.2022.4.02.5101, o Exmo. Juiz Federal da 30ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, declarou extinta a execução, reconhecendo a inexistência de valores a serem executados, declaro extinta a execução. 



    Em face da sentença do magistrado da 30ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, os Exequentes, ora Reclamantes, interpuseram recurso de Apelação, que foi distribuído a 7ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região. Sendo assim, quando do julgamento do recurso de Apelação, a 7ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, reconhecendo a inexistência de valores a serem executados, manteve a extinção da execução, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso das Reclamantes.



    (...)



    Em sequência, foram interpostos tempestivamente o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, simultaneamente, o último tratando da violação à Súmula nº. 671, do STF, ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988 (coisa julgada), Tema nº. 494, do STF, violação ao direito adquirido aos sete primeiros dias de abril/1.988, consolidados na Súmula nº. 671, do STF.



    O Recurso Extraordinário foi negado ao argumento de ‘tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil’; e, o Recurso Especial foi admitido.



    (...)



    O Recurso Extraordinário impugnou acórdão contrário à súmula e a jurisprudência dominante da Corte Constitucional, casos em que, pelo artigo 323, do RISTF, presume a existência de repercussão geral. 



    Teratológica a decisão vice-presidencial, foi interposto Agravo Interno para fazer o distinguishing porque há distinção entre o caso concreto e o Tema nº. 660, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) do precedente, seja porque, a despeito de existir aproximação entre eles, as peculiaridades no caso em análise afastam a aplicação daquele paradigma.” (eDOC 1, pp. 12-15)



    Nesses termos, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário no qual se sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (Tema 660-RG), teria usurpado a competência desta Corte.



    Sustenta-se, também, a teratologia da decisão reclamada, uma vez que deixou de ser aplicado ao caso o entendimento firmado no RE-RG 596.663, Tema 494, paradigma da repercussão geral reconhecida, no qual se estabeleceu que a eficácia de uma sentença concessiva de percentual remuneratório só se exaure com a superveniente incorporação definitiva desse percentual, o que não teria ocorrido. 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão prolatado e, ao final, seja a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do recurso extraordinário interposto na origem.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na repercussão geral, pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Isso porque a parte reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Conforme se verifica nos autos, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual a autoridade reclamada negou seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, por entender que o referido recurso esbarraria no Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que reconheceu a inexistência de valores a executar sob fundamento de que ‘as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%).’ 



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF:



    Tema 660 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’ 



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de compensação do valor devido a título de diferença da Unidade de Referência de Preços – URP no período de 01/93 a 06/98 com o montante obtido com as verbas pagas administrativamente, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na legislação infraconstitucional e na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia travada nos autos se amolda a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil.” (eDOC 53, ID: 559780a8)



    Em seguida, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Transcrevo, pois, ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se seria aplicável à hipótese dos autos o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. In casu, as razões recursais do agravo interno encontram-se completamente dissociadas dos fundamentos esposados pela decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, ônus do qual a agravante não se desincumbiu no caso em tela. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.” (eDOC 52, ID: 1e50d639)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (Tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 67983 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024)



    Melhor sorte não alcança a parte reclamante quanto à alegação de inobservância do entendimento firmado pelo STF no Tema 494 da repercussão geral, insistindo na inocorrência da incorporação do percentual à remuneração posteriormente à prolação da sentença.



    No ponto, destaco que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação da parte ora reclamante em virtude do reconhecimento da absorção da diferença dos períodos postulados por reajustes posteriores. Confira-se, pois, trecho do voto condutor do acórdão:



    “Da inexistência de nulidade na sentença



    Os Apelantes sustentam que a sentença incorreu em julgamento extra petita quando reconheceu a necessidade de compensação do reajuste consagrado na sentença coletiva com reajustes concedidos posteriormente ao trânsito em julgado.



    O STF, por meio da Súmula 671, já pacificou o entendimento de que ‘os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento’ (grifei).



    Não há nulidade na sentença por suposta violação da regra de congruência (CPC, art. 492), ante a intelecção de que a compensação do reajuste reconhecido no título executivo com os reajustes concedidos à classe após o trânsito em julgado encontra-se inserido no âmbito da questão relativa à apuração do quantum debeatur. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na fase de execução ou cumprimento de sentença,  a determinação judicial da compensação do índice de reajuste reconhecido na sentença coletiva com reajustes concedidas posteriormente ao trânsito em julgado não ofende a garantia da coisa julgada, conforme a posição explicitada no REsp 1.371.750 (Rel. Ministro OG Fernandes, j. em 25/03/2015).



    Sobre o tema, o entendimento desta Corte Federal da 2ª Região é no sentido de que ‘o reajuste reconhecido aos servidores, relativo aos sete primeiros dias dos meses de abril e maio de 1988, de 3,77% (7/30 de 16,19%), foi absorvido pelos supervenientes reajustes conferidos aos mesmos, mormente o recebido em novembro do mesmo ano, no percentual de 41,04%, resultado da soma dos 21,39%, relativos à antecipação do trimestre com o índice de 16,19%, reconhecido na ação originária nº 0003958-73.2010.4.02.5101. Desta forma, reconhecer o reajuste como devido na presente demanda significaria impor à União Federal o duplo pagamento do mesmo índice, incorrendo eventual decisão nesse sentido em bis in idem’ (Rel. Desembargador Federal Alcides Martins, AC 5066800-81.2022.4.02.5101, j. em 23/08/02023).



    Da inexistência de valores a serem executados



    O julgamento proferido pelo Juízo de 1º Grau não desconstituiu a sentença coletiva, de modo a violar a orientação cristalizada pelo STF nos autos do RE 730462, em sede de Repercussão Geral (Tema 733), conforme alegam os Apelantes.



    Tese firmada: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Da mesma forma, não ocorreu inobservância do entendimento fixado pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE nº. 596.663 – RJ (Tema 494).



    Tese firmada: A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



    A determinação judicial, na fase de execução, da compensação do índice de reajuste reconhecido na sentença coletiva com reajustes concedidos por lei posteriormente ao trânsito em julgado não ofende a garantia da coisa julgada, consoante o julgamento do REsp-Repetitivo 1.371.750 (Rel. Ministro OG Fernandes, j. em 25/03/2015): “não ofende a coisa julgada a compensação dos 3,17% com reajustes concedidos por leis posteriores ao trânsito em julgado”.



    O título judicial exequendo condenou a União ao cumprimento da obrigação de pagar, em favor dos substituídos, a diferença das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual equivalente a 7/30 (sete trinta avos) do índice inflacionário de 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por cento), compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente. 



    Ao se proceder a compensação determinada no título, verifica-se que não há valores a executar, considerando que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, quando as remunerações foram reajustadas em 41,04% (quarenta e um vírgula quatro por cento), que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%).” (Cf. em https://eproc-consulta.trf2.jus.br/; grifos nossos)



    Referida decisão restou mantida pelo Tribunal reclamado, quando do julgamento do recurso extraordinário e do agravo interno interpostos, consoante já relatado.



    No ponto, assevero que no julgamento do RE-RG 596.663 (Tema 494), paradigma da repercussão geral, esta Corte Suprema estabeleceu as seguintes diretrizes:



     



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido. (Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2014)



    Na ocasião, estabeleceu-se a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”



    Desse entendimento não destoa o julgado de origem, porquanto consignado a absorção das rubricas postuladas na execução.



    Com efeito, entendo inexistir aplicação equivocada do entendimento desta Corte firmado no RE-RG 596.663 (Tema 494) pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desse Tribunal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 596.663 (TEMA 494/RG). ARE 748.371 (TEMA 660/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao alegado desrespeito às teses fixadas no RE 596.663 (Tema 494/RG) e ARE 748.371 (Tema 660/RG), não configurada a arguida ofensa. 2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 494, ao argumento de que não teria havido qualquer compensação entre as parcelas de reajuste salarial referentes aos meses de abril e maio de 1988 com o que fora concedido em novembro do mesmo ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado deixou de observar o Tema 494/RG ao extinguir cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o reajuste salarial referente aos meses de abril e maio de 1988 foi absorvido pelo que veio a ser concedido em novembro do mesmo ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 596.663 (Tema 494/RG), ficou assentado que, havendo superveniente incorporação definitiva, aos vencimentos do trabalhador, do reajuste concedido por título executivo judicial, este deixaria de ter eficácia. 5. O Tribunal reclamado, ao declarar extinta obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado, mediante o fundamento de que as diferenças da URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro do mesmo ano, observou rigorosamente a tese firmada no Tema 494. 6. O ato questionado estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 660/RG, segundo a qual ‘a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (Rcl 73.400 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA 671. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, a qual foi proposta para preservar a competência deste Supremo Tribunal, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 596.663/RJ; e por inobservância da Súmula 671 do Supremo Tribunal Federal – STF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se o valor da causa fixado em R$ 100.000,00 está correto; (ii) se houve usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem na aplicação do instituto da repercussão geral (Temas 660 e 494) e (iii) se cabe reclamação por suposto desrespeito à Súmula sem efeitos vinculantes. III. Razões de decidir 3. O valor da causa em reclamação constitucional não necessariamente deve corresponder ao valor da causa no processo de origem. Considerando a sua natureza e complexidade, o valor da causa da reclamação constitucional foi fixado em R$ 100.000,00. 4. Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal no ato reclamado, visto que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 660, o Tribunal de origem respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. Não houve desrespeito ao que decidido pelo STF no julgamento do RE 596.663, - Tema 494 da Repercussão Geral. 7. Os agravantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. (...).” (Rcl 73.656 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2025)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente